Tribunal: TJMT
Processo: 1019633-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019633-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), MERC BANK FOMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 15.618.827/0001-30 (AGRAVANTE), DENILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 277.432.251-00 (AGRAVADO), D MARTINS DE SOUZA - CNPJ: 11.417.018/0001-00 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO
, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, determinou a liberação de bens e o levantamento da averbação premonitória. O agravante alega ser credor dos agravados desde 2014 e sustenta que houve fraude à execução, uma vez que os bens foram alienados após a averbação premonitória. Requer a manutenção da constrição sobre os imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se houve fraude à execução na alienação dos imóveis objeto da averbação premonitória e verificar se há elementos para reconhecer má-fé por parte da terceira adquirente dos bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação de bens realizada anteriormente à propositura da ação executiva e à averbação premonitória não configura, por si só, fraude à execução, conforme a Súmula 375 do STJ.

A simples ausência de registro imediato da alienação nas matrículas dos imóveis não afasta a eficácia da transferência, tampouco induz à presunção de fraude, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bens realizada antes da propositura da execução e da averbação premonitória não configura fraude à execução.

A ausência de registro imediato da alienação não afasta a boa-fé presumida do terceiro adquirente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1019633-26.2025.8.11.0000 de
decisão proferida pela 2ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que determinou a liberação dos bens e o consequente levantamento da averbação premonitória.

O agravante sustenta que persegue o recebimento de crédito desde o ano de 2014, tendo sido penhorados cinco imóveis em nome do agravado.

Alega haver cumprido a determinação judicial ao apresentar as matrículas atualizadas dos referidos imóveis, todas em nome do executado,
Denilson
. Ressalta, ainda, que a matrícula n. 1.320 refere-se a bem alienado à Sra. Alini Tainara Rossetto no ano de 2017, já constando à época a averbação premonitória.

Assevera que os agravados alegaram a venda de todos os bens em data anterior ao ajuizamento da ação de execução, argumento acolhido pelo juízo de origem. No entanto, afirma que as matrículas atualizadas, juntadas aos autos, demonstram que os bens permanecem registrados em nome do executado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 294549363).

Contraminuta apresentada

(
id

298069353
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Agravante alega ser credor dos Agravados desde o ano de 2014, no montante original de R$ 235.983,36 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), valor representado por notas promissórias devidamente protestadas. Sustenta que, após identificar cinco imóveis registrados em nome do executado
Denilson
Martins de Souza, promoveu, em 22/12/2014, a averbação premonitória em todos eles, nos termos do art. 615-A do CPC/1973 (atualmente, art. 828 do CPC/2015).

Afirma que, embora os executados sustentem que os referidos imóveis teriam sido alienados antes da propositura da ação executiva, as matrículas atualizadas demonstram que os bens ainda permanecem registrados em nome do executado. Especificamente quanto ao imóvel de matrícula nº 1.320, alega que a transferência da propriedade somente foi registrada em 28/06/2017, ou seja, em momento posterior à averbação premonitória.

Aduz a ocorrência de fraude à execução, sob o argumento de que os imóveis foram transferidos a Alini Tainara Rosseto, filha de Wilson Antônio Rosseto, ex-sócio do executado, com constituição de usufruto vitalício em favor deste último. Ressalta, ainda, que os supostos adquirentes jamais se manifestaram nos autos para exercer eventual defesa de seus direitos.

A fraude à execução encontra-se disciplinada no art. 792 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

Complementarmente, o § 4º do art. 828 do CPC dispõe que
presume-se
em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação
.

Complementarmente, o § 4º do art. 828 do CPC estabelece que se presume em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens realizada após a averbação.

No caso concreto, as escrituras públicas relativas à compra e venda dos imóveis de matrícula n. 8.137, 15.724 e 1.320, lavradas no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, datam de 10/09/2014, tendo o ITBI sido recolhido em 30/05/2014 (conforme
IDs
91453282 – págs. 36 a 40; 91453281 – págs. 3 a 6; e 91453281 – págs. 18 a 39, todos nos autos de 1º grau).

Dessa forma, constata-se que tais atos ocorreram anteriormente ao protesto dos títulos
(22/10/2014 e 24/11/2014
- id 91453284 - Pág. 26 e 28, 1º grau
)
,
à propositura
da ação executiva (11/12/2014
- id 91453284 - Pág. 11, 1º grau
)
e
à
averbação premonitória (22/12/2014
- id 91453284 - Pág. 37
a 91453285
- Pág. 37
)
.

Por esse motivo, não se configura, sob tal fundamento, a fraude à execução, conforme entendimento consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 375/STJ:
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”

Quanto à alegação de má-fé da adquirente, cumpre observar que o simples fato de ser filha de ex-sócio do executado, por si só, não basta para caracterizá-la
.

No tocante ao registro tardio da alienação do imóvel de matrícula nº 1.320 (efetuado somente em 28/06/2017), bem como à ausência de registro nas matrículas
n.
8.137 e 15.724, tais circunstâncias, por si sós, não são aptas a configurar fraude à execução, haja vista o entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 84 do STJ:

Súmula 84/STJ:
“É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025